Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO RECUSADA PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO FUNDAMENTADO. OBSERVÂNCIA DA LEI E DO EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ILEGITIMIDADE.

I. A autodeclaração do candidato quanto à sua raça pode ser objeto de controle administrativo, contanto que se observe o devido processo legal administrativo, a teor do que prescreve o artigo 2o da Lei 12.990/2014.

II. No Distrito Federal a utilização do critério de heteroidentificação obedece ao que dispõem o artigo 3° da Lei Distrital 6.321/2019 e os artigos 23 a 28 do Decreto Distrital 42.951/2022.

III. Não se ressente de nulidade, por ausência de fundamentação, parecer da comissão de heteroidentificação que evidencia a aferição da condição declarada pelo candidato a partir das suas características fenotípicas, tal como estabelecido no edital do concurso público.

IV. Como norma básica do concurso público, o edital submete aos seus termos a pessoa jurídica que o realiza e os candidatos inscritos, não podendo ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

V. Exatamente porque deve se restringir às características fenotípicas do candidato, o parecer da comissão deve ser objetivo, sem que isso possa ser interpretado como ausência ou deficiência de motivação.

VI. Não há espaço para a sindicância judicial do parecer que considera o candidato “não cotista” na hipótese em que a avaliação é feita rigorosamente dentro dos parâmetros estabelecidos pelo edital em consonância com a legislação vigente.

VII. Se o edital é claro no sentido de que a aferição da condição declarada pelo candidato será feita exclusivamente pelo critério fenotípico, não podem ser levadas em consideração, em juízo, quaisquer outros elementos de convencimento.

VIII. O exame em si mesmo da autodeclaração do candidato, a partir da captação de suas características fenotípicas pelos membros da comissão, só pode ser questionado judicialmente sob o aspecto da legalidade, dada a contenção judicial que provém da separação dos poderes consagrada no artigo 2a da Constituição Federal.

IX. A aferição das características fenotípicas do candidato pelo juiz e, o que é ainda mais relevante, à luz de elementos ou parâmetros estranhos à lei e ao edital, culmina em violação aos primados da legalidade e da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato nova avaliação por meio de referenciais alheios àqueles utilizados para os demais concorrentes.

X. Apelações providas.